Tribunal: STF
Processo: ARE 1306491
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e por Lúcia Junqueira da Motta Luiz, cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários em face de acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados, respectivamente (eDOC 23, p. 8 e eDOC 28, p. 113):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de instituir reserva legal nos termos do Código Florestal, seguida do dever de recuperar as áreas ambientalmente protegidas - Admissibilidade Novo Código Florestal - Normas ambientais de aplicação imediata Institutos já previstos desde a legislação anterior - Advento de regras acerca do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) - Incontroversa irregularidade ambiental do imóvel desde o antigo código - Ressalva de que normas e prazos para a recuperação devem seguir as previsões das leis atualmente vigentes, devendo constar do projeto a ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental competente - Imposição de prazo apenas para apresentação e início do cumprimento do projeto autorizado, que deve observar o cronograma a ser estabelecido pelo órgão ambiental - Alegação de inconstitucionalidade que já se encontra em análise na instância superior - Recurso do autor improvido, parcialmente provido o da ré.”



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo interno não conhecido.”



    No recurso extraordinário interposto pelo MPSP, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 93, IX; 186, II; e 225, § 1º, I, III e VII, e § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Tribunal a quo, instado a decidir sobre a inconstitucionalidade dos artigos 15 e 66 da Lei n° 12.651/12 - Código Florestal, deixou de exercer seu controle difuso incidental, preferindo optar pelo advento das decisões (ainda sem prazo) do Supremo Tribunal Federal sobre as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas pela Procuradoria -Geral da República.” (eDOC 26, p. 18).



    Aduz-se, que “Na hipótese aqui tratada questiona-se decisão que reconheceu a aplicação dos arts. 15 e 66 da Lei n° 12.651/2012 - Código Florestal, em flagrante retrocesso às normas constitucionais de proteção ao meio ambiente. A decisão ignorou completamente o princípio da vedação de retrocesso das normas, fundadas no art. 225, da Constituição Federal, que versam sobre direito fundamental em matéria ambiental.” (eDOC 26, p. 20) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário assentando que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional (eDOC 27, p. 7).



    No recurso extraordinário interposto por Lúcia Junqueira da Motta Luiz e outros, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; II; 24, I;37; e 225, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, ser “Impossível, portanto, extrair da Constituição Federal qualquer raciocínio que aponte para a inconstitucionalidade ou inaplicabilidade da Lei Federal nº 12651/2012, seja de seu artigo 15 ou de qualquer outro preceito. O legislador constituinte determinou que se fizesse a proteção ambiental nos termos da lei, de modo que o Congresso Nacional tem competência para assim deliberar.” (eDOC 28, p. 142) 



    Sustenta-se, que “o que se promoveu por meio da decisão recorrida, foi uma decretação incidental, nestes autos, de inconstitucionalidade da Lei Federal no 12651/2012 e suas alterações, já que se nega vigência ao seu art. 15, bem como se desconsidera o fato de que esta nova Lei revogou expressamente a lei anterior que se pretende aplicar a partir do que restou decidido pela v. decisão recorrida.” (eDOC 28, p. 143) 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 35, p. 1)



    “Ação civil pública. Instituição de reserva legal em imóveis rurais. Discussão sobre a aplicação do Novo Código Florestal a fatos pretéritos. Recurso extraordinário com agravo do Ministério Público que esbarra em embaraços técnicos. Recurso extraordinário com agravo da proprietária ré interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Não impugnação da incidência das Súmulas 282, 283 e 356, que motivou o trancamento do recurso extraordinário na origem. Súmula 283. O colegiado do STJ não analisou o mérito da controvérsia, uma vez que não conheceu do agravo interno interposto pela ré, ante a não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O objeto do recurso extraordinário é a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público. Inadmissibilidade do recurso extraordinário, que pressupõe pronunciamento de mérito de órgão colegiado, em única ou última instância. Parecer pelo não conhecimento do agravo.” 



      É o relatório. Decido. 



    Quanto ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, para afastar a aplicação retroativa das disposições da Lei n. 12.651/2012 ao caso. (eDOC 28, p. 67)



    Portanto, resta prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Nesse sentido foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República: “O parecer, afinal, é pela perda de objeto do recurso extraordinário do paquet, a tornar inútil o provimento do seu agravo, e pelo não conhecimento do agravo da proprietária ré.” (eDOC 35, p. 8)



    Quanto ao recurso interposto por Lúcia Junqueira da Motta Luiz, a irresignação igualmente não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedação das Súmulas 282, 283, 356 e 636 do STF. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito dos verbetes indicados, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e não conheço do agravo interposto por Lúcia Junqueira da Motta Luiz e outros, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente